Tribunal: TJDFT
Processo: 0716033-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0716033-52.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: EDMAR PEREIRA DA CUNHA JUNIOR REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de PETIÇÃO CRIMINAL na qual o peticionário, Edmar Pereira da Cunha Junior, requereu, de próprio punho, o exame de sua execução de pena, para fins de requerimento de algum benefício extramuros (ID 46182115). A Defensoria Pública foi nomeada para patrocinar o requerente, por analogia ao artigo 215, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (ID 46248847). Posteriormente, a Defensoria Pública informou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido do requerente (ID 46856202). Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de maio de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator